Tribunal: TJDFT
Processo: 0734122-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Agravo de Instrumento. Pedido de Alteração de Guarda de Filho. Tutela de Urgência. Indeferimento. Necessidade de dilação probatória. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para atribuir ao genitor, ora Agravante, a guarda unilateral da menor, atualmente exercida pela genitora, ora Agravada, em regime de guarda compartilhada, com lar de referência materno. O Agravante sustenta a necessidade da medida para resguardar o melhor interesse da criança. A decisão recorrida considerou insuficientes as provas de situação de risco à menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos elementos apresentados, se justifica a alteração liminar do regime de guarda compartilhada com lar de referência materno para a guarda unilateral paterna.
III. Razões de decidir
3. A alteração de guarda, especialmente em sede liminar, é medida extrema que exige cautela e deve resguardar o melhor interesse da criança. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano para o menor. No caso em análise, os elementos apresentados, até o momento, são insuficientes para demonstrar que a criança esteja sendo exposta a uma situação de risco que justifique a alteração liminar do regime de guarda, conforme bem fundamentado na decisão que indeferiu a liminar recursal e no parecer do Ministério Público. As alegações do Agravante, baseadas em declarações de terceiros, carecem de comprovação robusta.
4. O feito se encontra em fase inicial, com sérias desavenças e troca de acusações entre os genitores. A modificação do regime de guarda, neste momento, sem a devida instrução probatória, sem a realização de estudo psicossocial, mostra-se temerária e pode gerar desconforto ou prejuízos à menor. A jurisprudência desta Corte, em casos semelhantes, aponta para a necessidade de dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, antes de se alterar o regime de guarda (N. 0702887-07.2024.8.07.0000 - AGI, Relator Desembargador X, 3a Turma Cível, PJe: 14/01/2025). O Ministério Público, em seu parecer, também destacou a necessidade de estudo psicossocial para melhor avaliar a situação da criança e definir a melhor alternativa para a garantia da proteção integral do seu melhor interesse, corroborando o entendimento adotado na decisão agravada e na decisão que indeferiu a liminar recursal.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 300, CPC